Tribunal: STF
Processo: ARE 1376501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES (LEI 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR. AVENTADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE ANTE A INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE NÃO SE INSURGIU EXPRESSAMENTE DIANTE DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO ANTES DE ESGOTADA A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM ALEGAÇÕES FINAIS E EM SEDE RECURSAL PELO MESMO DEFENSOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. OUTROSSIM, EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER A INSTRUÇÃO PROCESSUAL (CPP, ART. 222, § 1º). POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO NO PRAZO ESTIPULADO. DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE SE FEZ PRESENTE NA OITIVA DA TESTEMUNHA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS (CPP, ART. 563). PRELIMINARES AFASTADAS.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU NA LOCALIZAÇÃO DE (UMA) ARMA DE FOGO CALIBRE .38, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E 4 (QUATRO) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, DE USO PERMITIDO, NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE E DE 11 (ONZE) MUNIÇÕES CALIBRE .22, DE USO PERMITIDO, NA SUA RESIDÊNCIA, OS QUAIS ELE POSSUÍA SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. REGISTRO DE OCORRÊNCIA ACERCA DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELO APELANTE QUE RESULTOU NA DILIGÊNCIA. LAUDO PERICIAL, EM QUE SE CONSTATOU A SUPRESSÃO PARCIAL DO SINAL IDENTIFICADOR DA ARMA DE FOGO E A POTENCIALIDADE LESIVA DE TODOS OS ARTEFATOS BÉLICOS, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. AVENTADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    INSURGÊNCIA RELATIVA ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. DESPROVIMENTO. ESCOLHA DA PENA PREVISTA NO ART. 43 DO CÓDIGO PENAL QUE INTEGRA O ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO A INVIABILIZAR SEU CUMPRIMENTO. ADEMAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ESTABELECIDA À RAZÃO DE 1H (UMA HORA) POR DIA DE CONDENAÇÃO, DEVENDO-SE OBSERVAR AS SITUAÇÕES PESSOAIS DO APELANTE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALÉM DISSO, FACULDADE DE CUMPRI-LA EM MENOR TEMPO NÃO INFERIOR À METADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (CP, ART. 46, § 6º).



    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO." (Vol. 415)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente